Tribunal: TJBA
Processo: 8010057-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010057-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: C E S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, ELLEN KAROLINE MIRANDA DOS ANJOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

II/***E

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO INEXISTENTE. BENESSE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – É possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

II – A mera existência de dívidas tributárias, ainda que vultosas, não constitui elemento suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da empresa.

III – O pedido subsidiário de parcelamento das custas também pressupõe a demonstração, ainda que mitigada, de insuficiência de recursos, o que não ocorreu.

IV – Inexistindo circunstâncias que caracterizem manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento n.º 8010057-52.2025.8.05.0000
,

em que figura como
A
gravante
C E S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e como
Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA